Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA "A", E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III, "a", e ainda 781, inciso I.
2. É certo que os autores, como consumidores, poderiam propor a demanda no foro em que estão domiciliados, porquanto se trata de norma protetiva e a eles mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva, e eles podem, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso.
3. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC.
4. De acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, não pode o magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência.
5. Como a escolha do juízo para a propositura da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída.
6. Recurso conhecido e provido.